Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por A DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, no exercício da curadoria especial de PAMELA OLIVEIRA ALVES MARTINS, THAMIRES MUNDES DA SILVA/ JULIANA FERREIRA ALVES, ALINE CRISTINA DOS SANTOS SAPUN/PRISCILA MADEIRA SANTOS, (ID 31274851), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.